Tribunal: TJSP
Processo: 1003793-84.2016.8.26.0319
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO interposto contra decisão que concedeu a tutela para anular/cancelar o distrato do plano de saúde, bem como determinar o restabelecimento do citado plano nos mesmos moldes, forma e valores. Agravante que se bate pela inaplicabilidade do artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/98 ao caso. Decisão que não merece reparo. Pretensão de agravante de adiantar o julgamento

Ementa:
AGRAVO INTERNO interposto contra decisão que concedeu a tutela para anular/cancelar o distrato do plano de saúde, bem como determinar o restabelecimento do citado plano nos mesmos moldes, forma e valores. Agravante que se bate pela inaplicabilidade do artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/98 ao caso. Decisão que não merece reparo. Pretensão de agravante de adiantar o julgamento do mérito do recurso principal. Impossibilidade. Decisão mantida. Recurso não provido.